Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724794-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHYA FERNANDES BORGES HOLDER, LIDYA FERNANDES BORGES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a partes, em 10 (dez) dias, sobre o julgamento da tese constante do Tema 1.016 pelo C. STJ. Intimem-se Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora